Tribunal: TJSP
Processo: 1006917-50.2015.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006917-50.2015.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, são embargados SÉRGIO CASTRO
PIMENTA, ANDREA REGINA FRANCIOLI PIMENTA, VICTOR FRANCIOLI
PIMENTA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006917-50.2015.8.26.0565/50000 -Voto no 5.012
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 1006917-50.2015
Comarca: São Caetano do Sul - 5a Vara Cível
Embargante: Unimed Seguros
Embargados: Sérgio Castro Pimenta e outros
Voto no. 5.012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de
fls. 937/943, que negou provimento ao recurso das rés.
Alega a embargante que o julgado é omisso na medida em que
especificou que nos casos de rescisão unilateral imotivada pelo plano, deve ser assegurado
o plano individual para o segurado. No entanto, a legislação especifica que, nos casos de
contratos coletivos, deve-se observar que este ato só poderá ser praticado pelas operadoras
que já forneçam planos individuais, sendo que a embargante não comercializa planos
individuais e sequer possui tal tipo de plano. Ressalta que o fato da embargante não ter
oferecido plano de saúde compatível em qualidade e preço a embargada, nos termos da
Resolução da Consu no 19/99, uma vez que, cabe a estipulante oferecer ao recorrido outros
planos de saúde disponíveis no mercado, já que a relação jurídica principal foi formada
entre estes. Diante disso, requereu seja suprida a omissão no sentido de que seja
especificado o artigo 3o que faz menção a obrigatoriedade de fornecimento de planos
individuais desde que a operadora já trabalhe com este tipo de serviço.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006917-50.2015.8.26.0565/50000 -Voto no 5.012
3
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que contiver:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Fixada tal premissa, a pretensão aclaratória improcede.
O V. Acórdão não padece de qualquer omissão. A decisão
explicitamente indicou que, a circunstância de a embargante alegar que não comercializa
plano individual, não justifica o descumprimento do determinado na Resolução CONSU
19/1999, pois o disposto no art. 3o, da Resolução CONSU, não pode sobrepor-se ao
determinado pelo Código de Defesa do Consumidor. Se o consumidor tem direito à
migração para o plano familiar ou individual, a possibilidade ou não de migração não pode
ficar a critério do fornecedor, como opção dele. Ademais, a decisão esclareceu que,
enquanto não for dada a eles essa opção, o plano coletivo deve ser mantido.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos
autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Desnecessária a intimação da embargada, ante a ausência de
prejuízo.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento
já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos, nos termos da
fundamentação.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006917-50.2015.8.26.0565/50000 -Voto no 5.012
4